Tribunal: TJMT
Processo: 1016271-84.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016271-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ELAINE XAVIER DA COSTA - CPF: 325.685.761-20 (AGRAVANTE), TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 03.851.265/0001-91 (AGRAVADO), ALBINO BARROS DE FREITAS NETO - CPF: 218.817.408-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), CLÁUDIO ARÊDES TAVARES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O credor da nota promissória tem três anos para promover a ação de execução de título extrajudicial em face do devedor (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

A contagem do prazo prescricional inicia-se na data de vencimento do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINE XAVIER DA COSTA contra a decisão, de Id. nº 121189279 - autos de origem, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do - Embargos à Execução nº. 1029347-86.2022.8.11.0041, rejeitou a preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Em suas razões, a agravante aduz que o título se encontra prescrito, bem como que é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral ou sua ilegitimidade passiva.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A agravante invoca a ilegitimidade passiva para figurar na demanda executiva, em razão de não ter emitido nenhuma nota promissória em favor do embargado\agravado, refutando, inclusive, as assinaturas apostas na cártula.

Note-se que a regularidade ou não assinatura aposta na Nota Promissória em execução é matéria de mérito. Ademais, nestas hipóteses é evidente a incidência da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas i em abstrato, conforme as alegações constantes na inicial, contudo, sem que se adentre ao exame do caso, sob pena de apreciação prematura de mérito.

Por fim, quanto à prescrição, a agravante alega que não ocorreu a novação mencionada na Execução, e que a única dívida existente entre as partes remonta os anos de 2004/2005, motivo pelo qual pretende a declaração de prescrição.

Sobre o tema, importante ressaltar a definição de prescrição, no dizer de Humberto Theodoro Júnior:

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.
(Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. I, 1997, p. 323).

O magistério do Ministro Luiz Fux elucida que
o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional
. (REsp. nº 1.165.458/RS, Acórdão publicado no DJe de 29/06/2010).

A Lei Uniforme de Genebra, aderida pelo Governo brasileiro por meio do Decreto nº 57.663/66, em seus arts. 70 e 77, estabelecem:

Art. 70 - Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

[...]

Art. 77 - São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: [...] prescrição (ar. 70 e 71).

O Código Civil adotou o mesmo prazo prescricional, em seu art. 206 § 3º, ao dispor:

Art. 206: Prescreve:

[...]

§ 3º- Em 3 (três) anos:

[...]

VIII- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.

Enfatizo que o termo inicial do lapso trienal não flui a partir da emissão dos Títulos, mas da data dos respectivos vencimentos.

Entretanto, a existência ou não de novação é matéria de mérito.

No caso, o que se encontra sendo executado é a Nota Promissória, que teria sido emitida pela executada/embargante/agravante em 21.12.2020, com vencimento para 21.02.2021.

Desta forma, considerando que a demanda foi distribuída em 27.10.2021, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, é o respaldo da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - LEI UNIFORME DE GENEBRA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, DEFERIDA PELO JUIZ - CONSTATAÇÃO - CITAÇÃO - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO - ADMINISTRADOR PROVISÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. O credor da nota promissória tem três anos para promover a ação de execução de título extrajudicial em face do devedor (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). A contagem do prazo prescricional inicia-se na data de vencimento do título. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, devendo a citação observar o disposto no art. 219 do CPC/73. Se as circunstâncias fáticas permitem concluir que a herdeira citada era responsável pela administração da herança, considera-se interrompida a contagem do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0040.10.008653-3/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - ARTIGOS 70 E 77 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - LIQÜIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - JUROS DE MORA - LIMITE LEGAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA.- A execução embasada em nota promissória prescreve em três anos, em consonância com os arts. 70 e 77 da LUG. - Prevalece a força executiva da nota promissória regularmente emitida, quando o devedor não se desincumbe do ônus de demonstrar qualquer eiva a desconstituir sua existência válida. - Não há falar em excesso na execução, se os juros de mora foram aplicados dentro do limite legal. - Preliminar rejeitada. Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.235777-7/001, Relator: Des. Alvimar de Ávila, 12ª Câmara Cível, julgamento em 14/08/2013, publicação da súmula em 23/08/2013).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023